Tribunal: TJES
Processo: 5003799-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003799-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: M. L. B. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003799-62.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECDO.:MARILZA BARBOZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu que a requerida vinha realizando transferências indevidas para contas desconhecidas. Aduz que o valor transferido era referente ao auxílio assistencial concedido a menor, eis que é detentora da guarda de sua neta; e, por este motivo, requer o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2744617, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2744611), aduzindo preliminarmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2744606) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, determino a retificação da autuação, para que conste no polo ativo apenas MARILZA BARBOZA, bem como condeno o requerido a restituir à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a contar do evento danoso, acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação; para além do exposto, restou demonstrado que o INSS depositou as parcelas na conta mantida pela autora junto ao banco requerido, sendo as transferências questionadas neste processo realizadas pelo réu a terceiros, sem o conhecimento ou autorização da ora recorrida. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do requerido, ora recorrente, uma vez que realizou transferências não autorizadas a partir da conta da recorrida, sendo devida a restituição dos valores descontados de forma indevida da conta bancária da recorrida, com fulcro no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Isso porque a autora demonstrou a verossimilhança de suas alegações a partir dos documentos que acompanham a inicial, especialmente do extrato bancário de conta mantida junto ao recorrente (ID 2744480). Nesta oportunidade, a autora comprova o depósito de benefício assistencial pelo INSS, no valor de R$ 600,00, a partir de abril/2020.

Verifico ainda, através do referido extrato, que em 06/07/2020 a autora realizou o saque da quantia de R$1.800,00, referente às parcelas de abril, maio e junho/2020 e em 29/07/2020, do valor de R$ 600,00, referente à parcela de julho/2020. Todavia, entre agosto e dezembro/2020, o extrato demonstra a realização de transferência bancária das parcelas de R$ 600,00 depositadas pelo INSS para as seguintes contas: 0271446 (parcela de agosto/2020); 0281446 (parcelas de setembro, outubro e dezembro/2020); 0261446 (parcela de novembro/2020), sem que a empresa recorrente tenha comprovado nos autos que a autora realizou, solicitou, autorizou ou foi beneficiada com as transferências ora questionadas.

Da mesma forma, o INSS não poderia, unilateralmente, realizar as transferências indicadas, que deveriam contar com a expressa anuência da autora.

Observo que o requerido não se desincubiu de comprovar, através de qualquer documento, a regularidade das transferências realizadas, o que reforça a alegação autoral de não ter solicitado, realizado ou autorizado a transação ou mesmo de ter recebido tais valores.

Saliento que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, eventual fraude praticada contra a autora não exime o requerido de sua responsabilidade, eis que se trata de caso fortuito interno da atividade de risco desenvolvida pelo banco; isto porque é dever do fornecedor gerir as movimentações realizadas com a devida segurança, devendo se utilizar de mecanismos efetivos para se certificar de que a transferência de fato está sendo realizada pelo titular. E, se assim não procedeu, como no presente caso, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados à consumidora.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que o banco não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.